Tribunal: STF
Processo: RE 104752
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
EMPREGO ENTRE MEDICO E HOSPITAL. CREDENCIAMENTO DO
MEDICO PELA PREVIDENCIA SOCIAL.
- INOCORRENCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
INCISO III DO ARTIGO 1521 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 341.
- DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.